Tribunal: TJBA
Processo: 0357076-37.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0357076-37.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: RUBENS MELO DE FREITAS Advogado(s):GUADALUPE FEITOSA ALEXANDRINO FERREIRA DO NASCIMENTO, DAVI LUZ BRITTO ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO TÉCNICA INDIVIDUALIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO POR ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por RUBENS MELO DE FREITAS, servidor público estadual, condenando o ente federativo a pagar adicional de insalubridade no percentual de 30%, desde o implemento da condição insalubre. A decisão também antecipou os efeitos da tutela para determinar a imediata implementação do benefício. O apelante sustenta, em síntese, a ausência de comprovação técnica de insalubridade no ambiente laboral, a natureza pessoal da verba, a existência de laudos desfavoráveis ao autor e a incidência de prescrição quinquenal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é devida a concessão judicial do adicional de insalubridade com fundamento em isonomia entre servidores, apesar da existência de laudos periciais desfavoráveis ao autor; (ii) estabelecer se incide a prescrição quinquenal sobre as parcelas vencidas anteriormente à propositura da demanda. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A superveniência da concessão administrativa do adicional de insalubridade ao autor, a partir de junho de 2023, não acarreta perda do objeto, pois a pretensão inicial refere-se à percepção retroativa da verba desde o ano de 2006. 4. Aplica-se ao caso a Súmula 85 do STJ, de modo que incide a prescrição quinquenal sobre as parcelas vencidas anteriormente a 17/07/2008, data correspondente a cinco anos antes do ajuizamento da ação. 5. A concessão do adicional de insalubridade depende de verificação técnica individualizada, conforme exigem o art. 86 da Lei Estadual nº 6.677/94 e o art. 7º do Decreto Estadual nº 16.529/2016, sendo imprescindível a realização de laudo pericial específico que comprove o labor habitual em ambiente insalubre. 6. Os laudos técnicos oficiais constantes dos autos (ID’s 78064275 e 78064280), emitidos pela Junta Médica Oficial do Estado, atestam a inexistência de condições insalubres no ambiente de trabalho do autor, e foram ratificados posteriormente pelo próprio órgão técnico. 7. O princípio da isonomia não autoriza a concessão judicial do adicional, na ausência de comprovação técnica da situação funcional específica, conforme disposto na Súmula Vinculante nº 37 do STF, que veda ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos com base exclusivamente em comparação com outros servidores. 8. A jurisprudência é pacífica no sentido de que não é possível deferir adicional de insalubridade sem comprovação técnica idônea, sendo ineficaz a invocação de precedentes administrativos anteriores, cujos fundamentos foram expressamente superados pela administração. 9. Não demonstrada a existência do adicional pleiteado, impõe-se a improcedência dos pedidos iniciais. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIII; Lei Estadual nº 6.677/94, art. 86; Decreto Estadual nº 16.529/2016, arts. 1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 37; STJ, Súmula nº 85; TJ-SP, Apelação Cível nº 1053988-62.2023.8.26.0114, Rel. Des. Vicente de Abreu Amadei, j. 26.11.2024; TJ-DF, Apelação Cível nº 0714147-95.2022.8.07.0018, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, j. 03.04.2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 0063769-18.2010.8.05.0001, Rel. Des. Arnaldo Freire Franco, j. 19.06.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0357076-37.2013.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado RUBENS MELO DE FREITAS. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-237